Tribunal: STF
Processo: Rcl 95157
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por COOPBRASIL - Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar dos Profissionais de Saúde Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo n. 0000141-20.2025.5.07.0035.
A reclamante afirma que, ao deixar de suspender o processo de origem, a autoridade reclamada violou o que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389).
Argumenta que “[a]inda que o caso concreto envolva cooperativa de trabalho, e não pessoa jurídica individual ou trabalhador autônomo em sentido estrito, a essência da lide é idêntica: saber se a contratação civil adotada é válida ou se teria sido utilizada fraudulentamente para ocultar vínculo de emprego”. (eDOC 1, p. 32)
Assevera, ainda, que “[a] alegação de eventual trânsito em julgado não constitui óbice ao sobrestamento, porque a finalidade da ordem de suspensão nacional é impedir que atos de cumprimento, constrição ou expropriação se consolidem sob fundamento jurídico que ainda será definido, com eficácia vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 26)
Por fim, requer, liminarmente, seja determinado a imediata suspensão dos autos de origem até o julgamento final do Tema 1.389. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada com o sobrestamento do processo de origem até pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
 
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.
 
Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Vejamos o teor da sentença condenatória, no que interessa:

“E apesar da revelia, o que se revela irretorquivelmente, no caso sub examine, é o desvirtuamento da figura do cooperativismo. A organização de trabalhadores em cooperativas exige a reunião de profissionais autônomos ou eventuais, que não se beneficiam da legislação protetora trabalhista, sob pena de deturpação do instituto que não se destina a intermediação pura e simples de mão-de-obra subordinada, mas ao propósito de negociar contratos autônomos ou esporádicos, em proveito de seus associados, além de outras vantagens sociais. 
O contexto laboral do(a) obreiro(a), ao contrário, direciona para o trabalho subordinado, prestado continuamente, com observância de horário pré-definido e remuneração fixa. Ora, como se explica a situação de um cooperado subordinado, com salário fixo e status de empregado? 
Com uma única palavra: ‘fraude’.
A COOPERATIVA, se foi constituída com boas intenções e sem finalidade lucrativa, ao lançar-se no mercado mudou sua ótica original, passando a comportar-se como autêntica empregadora, sem o ônus, é óbvio, daqueles que atuam dentro da lei. Aproveitando-se da fachada adotada (cooperativa), simulou a associação de membros, com eles, na verdade, firmando autêntico contrato de trabalho. Nunca houve divisão de receita, mas mero pagamento de salários. É o império da aberração, do simulacro, da ganância empresarial que não mede esforços para fomentar seu lucro.
(...)
No caso vertente, porém, o(a) reclamante nunca passou de autêntico(a) empregado(a). A finalidade da cooperativa, que, de um modo geral, seria assegurar aos seus integrantes a melhoria de sua condição social, foi completamente desvirtuada, para dar lugar ao surgimento de um trabalhador de segunda categoria, sem direito a férias, 13o. salário, FGTS e outros benefícios sociais. De sócio, o reclamante só recebeu o título, pois, preso(a) a um horário de trabalho, jamais poderia participar democraticamente da gestão da ‘cooperativa’. A subordinação jurídica, a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade foram os traços marcantes do vínculo que uniu autor(a) e ré, bem distante, portanto, da forma autônoma de prestação de serviços especializados a que supostamente se propunha a demandada. 
As provas documentais reunidas e a declaração da testemunha da parte autora ( retiradas da RT 533.2024 por empréstimo) se mostraram suficientes para revelar o artifício enganoso forjado a partir da contratação de uma falsa cooperativa para intermediar mão-de-obra voltada a concretizar as atividades essenciais e permanentes do tomador de serviços, no caso a prestação de serviços de saúde permanentes, na rede pública de saúde Municipal, conforme se observa no relato da testemunha, cujos principais pontos destaco:
(...)
Entretanto, no presente caso, não se vislumbra, nem de longe, que o(a) autor(a) tenha aderido à cooperativa para atender as próprias necessidades, optando por um trabalho em grupo com vistas a melhoria da qualidade de vida. O que se observa, na verdade, é comportamento isolado e individual, típico de um trabalhador assalariado que aceitou as condições impostas.
Na verdade, ao contrário de tudo que conduziria a uma autêntica associação cooperativista, o(a) demandante foi encaminhado(a) pelo ente público para se associar à cooperativa, sob pena de não o fazendo, ser desligado(a) do quadro de funcionários do hospital/HMED/UPA, etc. onde já trabalhava. É o que revela, sem sofismas, o ardiloso esquema de elaboração de termos de adesão de cooperados sem quaisquer critérios. 
Logo, o contexto laboral da parte autora, apesar da aparência formal em contrário, evidencia o trabalho subordinado, prestado continuamente e mediante remuneração fixa, sendo inegável a responsabilidade da demandada pelo objeto da reclamação em razão do pacto laboral firmado, o que torna nulo ou de nenhum valor o termo de adesão para trabalho cooperado. 
Desta forma, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada no período de 01.06.2023 até 31.07.2023, com rescisão imotivada do contrato de trabalho por iniciativa da ré, sendo devidas pela empresa as seguintes parcelas, cuja prova de quitação não foi apresentada: aviso prévio indenizado de 30 dias com projeção do tempo correspondente para fins pecuniários e de anotação da data de 30.08.2023 como de rescisão contratual); 13º salário proporcional de 3/12; férias proporcionais, com 1/3, de 3/12; adicional noturno de 20%; FGTS + 40%; diferença piso salarial enfermagem; juros e correção monetária, na forma da lei.” (eDOC 8, pp. 38-41; grifos nosso)

Assim, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato firmado entre cooperativa e cooperado, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que está abrangida pelo Tema 1.389, segundo entendimento da Segunda Turma desta Corte (Rcl 77.828 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).
Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
No ponto, cumpre registrar que esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.

Nesse mesmo sentido, cumpre registrar que a tese firmada no Tema 360 da repercussão geral teve a redação alterada pelo julgamento da ADPF 615, passando a contar com o seguinte teor: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”.
Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Reclamação Trabalhista n. 0000141-20.2025.5.07.0035, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000141-20.2025.5.07.0035 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente